Tribunal: STF
Processo: CA 20
Classe: CA
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-11
Data de publicação: 1984-04-11

Ementa:
- CONFLITO ENTRE DOIS JUIZES SUBORDINADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS.
NATUREZA JURISDICIONAL DA DIVERGENCIA. INOCORRENCIA DE CONFLITO DE
ATRIBUIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO E DETERMINADA A REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.